Tribunal: TJDFT
Processo: 0745544-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SEFAZ-DF. INCRA. SUSEP. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE DO VALOR DOS DEPÓSITOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À CREDORA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na presente hipótese a sociedade anônima credora requereu a realização de nova pesquisa dos eventuais bens do devedores por meio do sistema Infojud, com o objetivo de determinar a última declaração do imposto de renda efetivamente apresentada por cada um deles, tendo pleiteado a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), para que informem a respeito da existência de eventuais bens penhoráveis.

2. Para o objetivo de verificar a ocorrência de suposta fraude à execução somente interessa, no presente caso, a análise de existência de alienação de bens após a citação efetuada nos autos do processo de execução. 2.1. A despeito das alegações articuladas pela agravante, não merece reparos a respeitável decisão em relação ao indeferimento de nova pesquisa no sistema Infojud, pois, como corretamente pontuou o Juízo singular, para efeito de verificação de fraude à execução apenas interessa, de fato, a eventual alienação após a data da citação nos autos do processo de execução. 2.2. Por essa razão é desnecessária nova consulta ao sistema Infojud.

3. Nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. 3.1. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus expressamente atribuído ao credor. 3.2. No caso em deslinde verifica-se que a sociedade anônima credora diligenciou para obter as certidões de cartórios do registro de imóveis do Distrito Federal (do 1o ao 9o Ofícios do Registro de Imóveis) com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, sem que tenha obtido êxito. 3.3. Além disso nota-se que as pesquisas de bens nos sistemas BacenJud, RenaJud e Infojud foram infrutíferas. 3.4. Com efeito, percebe-se ter havido nos autos a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização dos bens dos devedores, mostrando-se indispensável a expedição de ofício à SEFAZ-DF e ao INCRA.

4. Em relação ao requerimento para que seja determinada a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) é importante mencionar que o ofício enviado ao referido órgão tem como finalidade a obtenção de informação a respeito da eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e os respectivos valores depositados para, em seguida, proceder-se à penhora de eventuais valores ali existentes. 4.1. O art. 833, inc. IV, do CPC, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos de aposentadoria. 4.2. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para o depósito de valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria. 4.3. A regra é que o saldo existente em fundo fechado de previdência privada complementar destina-se à própria finalidade previdenciária. 4.4. Excepcionalmente, a penhora é admitida nos casos previstos no art. 833, § 2o, do CPC, mas essa não é a hipótese versada nos autos. 4.5. Diante da impenhorabilidade dos valores vertidos aos fundos de previdência privada não subsiste motivo legítimo que justifique a expedição de ofício à SUSEP.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.